Tribunal: TJDFT
Processo: 0003372-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. NOVO PROCURADOR. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CÁLCULO. DESPROPORCIONAL. EXASPERAÇÃO.
1. Conforme dispõe o art. 593 do CPP, o prazo para interposição da apelação de sentença definitiva é de 5 (cinco) dias.
2. É direito do acusado, a qualquer tempo, nomear outro advogado de sua confiança (art. 263 do CPP), contudo, o prazo recursal não é devolvido, posto que recebe o processo no estado em que se encontra.
3. A dosimetria da pena deve observar o princípio da proporcionalidade e guardar pertinência aos limites mínimos e máximos em abstrato.
4. Conforme entendimento majoritário, revela-se proporcional a adoção da fração de 1/8 para cada circunstância judicial descrita no art. 59 do CP.
5. Apelação da ré não conhecida. Apelação do MPDFT conhecida e provida.